Tribunal: TJES
Processo: 5000874-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000874-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SCHUNK AMARAL
RECORRIDO: SUSETE DRESCH
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGA A AUTORA QUE AO INICIAR A TRAVESSIA PARA RETORNAR PARA A CICLOVIA, OBSERVOU QUE O SINAL ESTAVA VERDE E SEGUIU SEU CAMINHO E FOI ATINGIDA NO PNEU TRAZEIRO DE SUA BICICLETA PELO VEÍCULO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO ILEGAL DA REQUERIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. POR SUA VEZ, A RÉ AFIRMA QUE O SINAL ESTAVA VERDE EM SUA VIA E A AUTORA PASSOU EM FRENTE A SEU CARRO CAUSANDO A COLISÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE HOUVE CULPA DA RÉ.
RECURSO INOMINADO

APRESENTADO
PELA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEFINIR A CULPABILIDADE PELO ACIDENTE. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, EXEGESE ARTIGO 373, I, DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. DOCUMENTO QUE NÃO GOZA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.